Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004726-17.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CELIO MARIANO CARDOSO TORRES - CPF: 938.590.071-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ECRETÁRIO ADJUNTO DA SESP JEAN CARLOS GONÇALVES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – POLICIAL PENAL CONDENADO POR CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO FORA DA FUNÇÃO – SENTENÇA PENAL QUE DETERMINA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – RISCO DE DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a certeza e a liquidez do direito devem decorrer de prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação, o que traz impossibilidade de juntada posterior de documentos.

A ausência de prova pré-constituída da ameaça de lesão a direito líquido e certo sustentada, que impede, também, a verificação da legitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas como coatoras, impõe a denegação da segurança.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado por Célio Mariano Cardoso Torres, contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança Pública, todos autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente na ameaça de desligamento do Impetrante do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe aplicou a pena de perda do cargo público.

Narra o Impetrante que é policial penal, servidor público estadual, e responde à Ação Penal autuada sob n. 0015857-38.2016.8.11.0004, em trâmite na 1.a Vara Criminal de Barra do Garças, decorrente de fato não vinculado a sua função pública.

Assevera que, em decorrência da suposta prática do crime, ficou preso preventivamente por quase 07 (sete) anos e a prisão preventiva foi revogada em 26/02/2023.

Expõe que, posto em liberdade, apresentou requerimento administrativo para retornar ao trabalho (protocolo AFYNTMNUWD), no entanto, foi informado pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso que ele não retornaria e seria desligado do serviço público, conforme sentença criminal condenatória (autos n. 0015857-38.2016.8.11.0004).

Inconformado, impetra este Mandado de Segurança sob a alegação de ilegalidade do ato, pois a decisão final ainda não transitou em julgado, já que se encontra pendente de julgamento o recurso de Apelação contra ela interposto.

Ao final, requer a
concessão da segurança, para que as autoridades impetradas sejam impedidas de desligá-lo do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão prolatada pela Desembargadora, Marilsen Andrade Addario, no plantão judiciário (id. 161017177).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual requer a denegação da ordem (id. 164825675).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela concessão da segurança (id. 166538172).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Célio Mariano Cardoso Torres insurge-se contra o ato, indigitado coator, atribuído ao Governador, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança Pública, todos autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente na ameaça de seu desligamento do serviço público antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe aplicou a pena de perda do cargo público.

Denota-se dos autos que o Impetrante é Policial Penal, matriculado sob o n. 251805, e foi condenado, pela prática de homicídio qualificado, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado; à perda do cargo público de policial penal; além de lhe ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, conforme Sentença Penal Condenatória e Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri acostadas ao id. 161006168.

Na referida sentença criminal também foi determinada a comunicação da decisão à Administração Pública, para cumprimento da pena de perda do cargo público, bem como a expedição de guia de execução provisória, nos termos do artigo 492, I,
e
, do Código de Processo Penal (id. 161006168 – Pág. 73).

Em 27/02/2023, foi concedida progressão de regime ao Impetrante, nos termos da decisão de id. 161006167, na qual ficou registrado que o regime semiaberto na Comarca de Primavera do Leste é cumprido na forma domiciliar e, por isso, o Juiz fixou as seguintes condições para ingresso do Impetrante no mencionado regime:

1. Comprovação em 30 (trinta) dias de exercício de atividade lícita;

2. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

3. Não sair da comarca sem prévia autorização judicial;

4. Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, todo dia 10 de cada mês;

5. Uso de tornozeleira eletrônica.
(id. 161006167 – Pág. 3/4).

Diante da progressão de regime, por intermédio de um e-mail, enviado em 28/02/2023, ao Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o Impetrante apresentou-se para trabalhar e solicitou que fosse removido para a Comarca de Primavera do Leste.

As respostas ao e-mail, anexadas à petição inicial deste
writ,
foram todas relacionadas à inconformidade dos documentos enviados.

Por fim, em 1.o/03/2023, o requerimento do Impetrante foi recebido pela Administração Pública e registrado com o número do documento, SESPTER202303421, e o número de Protocolo, aFYNTmnuwd, conforme id. 161006169.

Célio Mariano, então, impetra este Mandado de Segurança sob a alegação de que o Secretário Adjunto de Segurança Pública (3.o Impetrado) lhe informara que não retornaria ao trabalho e seria desligado do cargo, em razão do cumprimento da sentença penal condenatória.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa, na qual rechaçou as teses apresentadas pelo Impetrante, sustentou que as autoridades coatoras darão cumprimento à determinação de execução provisória da sentença que decretou a perda do cargo público, bem como defendeu a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder.

Ademais, em 10/05/2023, o Impetrante peticionou nos autos e pugnou pela juntada do Despacho exarado no Processo Administrativo SESP-PRO-2023/12637, pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, que homologou parcialmente o Parecer n. 263/SGACI/2023 da lavra da Procuradora do Estado, Dra. Sueli Solange Capitula, que reconhece o direito líquido e certo do Impetrante de ser mantido no cargo até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porém, que permaneça afastado da função pública pela gravidade dos fatos que levaram a sua condenação criminal, pois são incompatíveis com a natureza do cargo de policial penal, conforme recomendação do Procurador Geral Adjunto, Dr. Luis Otávio Trovo Marques de Souza.

Inconformado, o Impetrante alega que a ausência de uma medida de afastamento cautelar impede a determinação para que seja afastado das funções, bem como reitera o pedido de concessão da ordem, a fim de que seja mantido em efetivo exercício da função pública até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Primeiramente, cumpre ressaltar que
o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

In casu,
verifica-se que a ilegalidade apontada está em uma suposta ameaça de desligamento do Impetrante do cargo público de policial penal feita pelas seguintes autoridades: Governador do Estado, Secretário de Segurança Pública e Secretário Adjunto da Secretaria de Segurança Pública, todos do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, volvendo os olhos aos documentos que instruem o
writ,

não consta dos autos algum que ratifique a tese de que o Impetrante será desligado do cargo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Além disso, as provas apresentadas pelo Impetrante são insuficientes para demonstrar que o ato indigitado coator foi praticado pelas autoridades impetradas.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Merece destaque, ainda, que no mandado de segurança, o controle judicial é exercido sobre a legalidade do ato, não podendo o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Para esse controle, faz-se necessário, portanto, que esteja comprovado que o ato foi praticado pelas autoridades acoimadas coatoras, o que configura o receio de sofrer violação a direito líquido e certo e sustenta a impetração do mandado de Segurança Preventivo. O que não se depreende dos autos.

Como dito, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de
direito líquido e certo
, exigindo-se, para tanto, a constatação,
de plano
, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Por isso, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da apresentação posterior de provas.

Nas palavras de Castro Nunes, tem-se:

“[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

“[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO ESTADUAL. PAD. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO NULIDADES). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, o ora agravante, magistrado estadual, impetrou o remédio constitucional contra ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consubstanciado na Portaria baixada em 05/10/2011, nos autos do PAD 120.580/2008, que aplicou, ao impetrante, a pena de aposentadoria compulsória. Sustentou, para tanto, que tal ato não pode prosperar, tendo em conta a ocorrência de 35 (trinta e cinco) nulidades absolutas. Nas informações prestadas, a autoridade coatora informou que "nada obstante ciente de todas as provas encartadas aos autos, o magistrado processado deixou de apresentar justificativa para as imputações (...) que 3 foram as vezes que o magistrado teve a oportunidade de prestar informações e se manifestar sobre as condutas supostamente irregulares supra mencionadas (...) o magistrado, outra vez, não prestou informação alguma. Limitou-se a (...) novamente formular pedido impertinente de envio de documentos cujo exame não condicionava a prestação de informações (...) agora representado pelos advogados que constituiu, outra vez não prestou informação alguma (...) importante ressaltar que, a uma, na sessão do dias 23/09/2009, o e. Órgão Especial reapreciou referida questão, agora sob o prisma de nulidade processual por cerceamento de defesa e, a duas, a pertinência das provas solicitadas ao longo de todo o procedimento foi, enfim, apreciada no momento processual oportuno (. ..) O magistrado processado foi intimado para todos os atos do processo, inclusive para a realização das audiências onde seriam colhidos os depoimentos das testemunhas. Destarte, não pode pretender o reconhecimento de nulidade fundado em alegado vicio a que deu causa, ou seja, com base em suas próprias ações ou omissões.

[...]

V. Consoante a jurisprudência desta Corte, "o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior" (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016.

VI. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Assim, consoante jurisprudência desta Casa, "não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017).

[..]

VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 44.487/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Na
via estreita desta Ação Constitucional, a certeza e a liquidez do direito devem decorrer de prova documentalmente pré-constituída, ou seja, oferecida, desde a impetração, junto com a inicial, de modo a tornar indene de dúvidas qualquer questão fática que constitua a causa de pedir da ação.

Ademais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, ?o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora?
( AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes.

3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1965173 RS 2021/0328424-0. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Julgamento: 02/05/2022. Publicação: DJe 04/05/2022). – Destaquei.

Nessa seara é o entendimento deste Sodalício e, por isso, perfilho os julgados,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE OBSTAR A FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANTO A DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMA DE BRONZEAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a impetração de Mandado de Segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

2. Indemonstrada a existência de ameaça real e concreta da prática de ato ilegal e abusivo, que não pode ser confundido com a mera possibilidade de fiscalização pelos órgãos sanitários, é de ser indeferida a petição inicial do
mandamus
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009. (N.U 1014533-89.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023). – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre,
de forma concreta e objetiva
, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.

“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT. RAC 1011011-15.2022.8.11.0015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgamento: 28/03/2023. Publicação:13/04/2023). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
– RESPOSTA NEGATIVA A OFÍCIO REQUISITÓRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros. Precedentes do STJ.

2.
A viabilidade do mandado de segurança preventivo não está no simples risco de lesão a direito líquido e certo, mas sim na comprovação de que a ameaça a esse direito se configura por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.
(TJMT. RAC 0006349-87.2017.8.11.0051. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.a Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 30/09/2019. Publicação: 01/10/2019). – Negritei.

Por essa razão, não admito a juntada dos documentos acostados à petição de id. 167904650, protocolada em 10/05/2023.

Tendo em vista que o Impetrante não apresentou prova pré-constituída da ameaça de lesão a direito líquido e certo sustentada, o que
impossibilita, também, a verificação da legitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas como coatoras, entendo
que a ação constitucional impetrada não se revela meio idôneo ao fim pretendido.

Portanto, forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Célio Mariano Cardoso Torres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023